Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707707-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORITO JOAO TUMELERO, MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA, HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS DESPACHO Vistas a parte Agravante (ALVORITO JOAO TUMELERO, MARCO ROBERTO DE CARVALHO), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contarrazões (16250691 - 16251385), bem como ainda sobre a resposta de ofício do Banco do Brasil no id. 16489332 -16489336. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora